Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA REFERENTE AO ÚLTIMO MÊS DE ATUAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DA ADVOGADA EM DIVERSOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação é de meio, e não de resultado, pois o patrono não se compromete a obter êxito na demanda a ser proposta, mas apenas a atuar com a necessária diligência profissional, utilizando-se de seus conhecimentos técnicos para tanto.
3. De acordo com os artigos 7o, I, e 31, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado tem ampla liberdade de atuação, o que inclui, a toda evidência, eleger os instrumentos processuais considerados mais eficazes para alcançar o resultado favorável a seu constituinte.
4. Não demonstrada cabalmente a conduta negligente e seu resultado prático desfavorável ao cliente no período relativo à parcela não adimplida do contrato de prestação de serviços advocatícios, não se sustenta a tese de exceção do contrato não cumprido, de modo que eventual insurgência contra a atuação do patrono, de forma amplamente considerada, deve ser apresentada pela via própria.
5. Demonstrada, in casu, a composição entre as partes ao entrarem em consenso em relação à extinção do contrato, não há que se falar em aplicação da multa contratual por rescisão unilateral.
6. Apelação conhecida e não provida.